Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744999-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA CRISTINA MAGALHAES MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face ao ofício de ID 39820744, que informa o atendimento do paciente pelo profissional neurologista no dia 19/09/2022, intimo o autor para, no prazo de 5 dias, dizer se persiste o interesse na interposição do recurso de ID 39679967. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w